Tribunal: STF
Processo: AI 74831
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
Matéria trabalhista. Alegação de ofensa à coisa julgada. Questão esta que, sendo suscitável, não o foi no recurso ordinário, deixando assim de ser examinada pelo acórdão atacado. Aplicação do princípio da Súmula 282. Agravo regimental desprovido.